Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Processo : 0732405-15.2019.8.07.0001 DESPACHO À embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade nos embargos de declaração manejados. Isso porque a decisão embargada versa sobre o não conhecimento do recurso em razão da deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. No entanto, os declaratórios limitam-se a reprisar assertivas lançadas na peça de apelação, no intuito de reverter a decisão, alegando vício contido no título que supostamente fundamentaria o direito do autor-embargado, caracterizando nulidade absoluta, porém, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do recurso. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator